Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711618-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SABRINA STEFANI LOPES DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENTE PÚBLICO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 106/STJ. PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL. 1. Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Estando o medicamento incorporado em ato normativo do SUS, há de se afastar a aplicação dos requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ, cabendo ao caso a análise da viabilidade do fornecimento do fármaco pleiteado. 3. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS apresentou parecer no qual concluiu ser não favorável à demanda, uma vez que não houve a demonstração de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o efeito do tratamento pretendido. Portanto, o medicamento não se revela indispensável, haja vista a existência de outras linhas de tratamento disponíveis. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, sustentando ser devido o reconhecimento da violação ao direito à saúde. Aduz que possui laudo médico elencando as razões da imprescindibilidade do medicamento prescrito e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS. Afirma que o fármaco possui registro na Anvisa e a insurgente não possui condições econômicas que possibilite manter o tratamento, razão pela qual o recorrido deve fornecer o medicamento prescrito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, ao assentar “conclui-se que o medicamento não se revela indispensável, em razão da existência de outras linhas de tratamento disponíveis, qual seja a ciclosporina” (ID 64073823 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024